Tribunal: TJDFT
Processo: 0715727-57.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGÊNCIA DE TURISMO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se os autores têm legítima pretensão à condenação da sociedade apelante ré ao pagamento de compensação pelos danos extrapatrimoniais experimentados, em razão da falha na prestação do serviço.
2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da teoria do risco da atividade, nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Por essa razão, a demanda condenatória requer somente a comprovação do dano e a relação de causalidade entre o aludido dano e o serviço prestado (nexo de causalidade).
3. No caso em exame os apelantes somente conseguiram obter o cumprimento da obrigação após o deferimento de tutela antecipada pelo Juízo singular. O cumprimento forçado da referida obrigação, contudo, não afasta a responsabilidade da ré pelos danos morais experimentados pelos demandantes.
4. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a pretendida compensação pelos danos morais experimentados tem a finalidade de punir e alertar o ofensor para que proceda com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido. 4.1. Por meio da aplicação do método bifásico adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para a quantificação do valor da indenização, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), por autor, revela-se razoável para compensar os danos morais sofridos pelos consumidor.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.